Tribunal: STF
Processo: HC 228193
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à petição nº 142.660/2023



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, Lavagem de dinheiro e Crime contra a administração pública. Proibição de contato com familiares. Liminar deferida. 



1. Paciente — governador do Estado do Acre — investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. 



2. A autoridade impetrada decretou, na forma do art. 319 do CPP, medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de manter contato com familiares do paciente.



3. A modificação do quadro processual da causa, inclusive com nova manifestação do titular da ação penal sobre a matéria, autoriza, de forma excepcional e episódica, o deferimento da tutela de urgência.



4. Liminar deferida, em parte, apenas para que o paciente possa manter contato com seus irmãos (Eládio Cameli Júnior e Gledson Cameli), no período entre os dias 23.12.2023 e 01.01.2024.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 87, da relatoria da Min. Nancy Andrighi. Transcrevo a ementa do referido acórdão:



    “PROCESSO PENAL. FASE INQUISITORIAL. DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ULTIMA RATIO. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS ARTS. 319 E 320, AMBOS DO CPP. CABIMENTO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ART. 282 DO CPP. PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Inquérito instaurado para apurar a suposta prática de delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro e de crimes contra a Administração Pública. 2. Em juízo sumário de cognição, constata-se, em tese, que possível organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, instalou-se no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, vem supostamente causando graves prejuízos ao erário, locupletamento de servidores públicos e de agentes políticos e danos sociais acentuados à população daquela unidade da federação. 3. A suposta organização funcionaria com o objetivo de viabilizar o possível desvio de grande soma de recursos públicos por meio da eventual prática dos delitos de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. 4. O afastamento do exercício das funções públicas em relação a parte dos investigados (i) encontra guarida no art. 319, VI, do CPP e no art. 2°, § 5°, da Lei n. 12.850/13, (ii) revela-se menos gravoso do que a segregação cautelar, (iii) está fundado no justo receio de continuidade da prática delitiva e (iv) constitui medida admitida pela jurisprudência desta Corte. 5. Fundados elementos indiciários apontam para o fato de que pessoas jurídicas citadas nestes autos são possivelmente instrumentalizadas por integrantes da ORCRIM, com o escopo de viabilizar a prática de crimes contra a Administração Pública e dissimular a origem ilícita da verba possivelmente desviada do erário. 6. Indícios de autoria e materialidade delitivas que impõem, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a proibição de acesso de parte dos investigados a órgãos públicos e de manutenção de contato entre si e com testemunhas. 7. Medida cautelar de busca e apreensão que está, em juízo perfunctório, fundamentada em indícios de supostas práticas delitivas apontadas pela Policia Federal e pelo MPF, revelando-se providência indispensável para o aprofundamento da investigação e consequente elucidação de fatos complexos que envolvem possível organização criminosa investigada nestes autos. 8. Em crimes de lavagem de dinheiro praticados por suposta organização criminosa estruturada, o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores das pessoas físicas e jurídicas envolvidas constitui medida que causa o maior embaraço ao funcionamento do possível esquema investigado. 9. O afastamento do sigilo de dados bancários e fiscais revela-se imprescindível, nos termos do art. 3°, VI, da Lei n. 12.850/13, do art. 198, § 1°, I, do CTN e do art. 1°, § 4°, VI, VIII e IX, da LC n. 105/2001, para que se possa seguir o rastro do dinheiro possivelmente desviado do erário e identificar a origem e o destino de transações sob suspeita. 10. Indeferimento dos pedidos de decretação de prisões preventivas, já que a segregação cautelar configura ultima ratio e as medidas ora decretadas têm o condão de, aparentemente, assegurar a manutenção da ordem pública, preservar a colheita da prova e paralisar a suposta prática de crimes por parte da ORCRIM investigada nestes autos. 11. Medidas cautelares parcialmente deferidas...”



    2. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustentou, em síntese, a necessidade de revogação das medidas cautelares pessoais impostas ao paciente, notadamente a proibição de manter contato com o seu genitor (diagnosticado com câncer) e seus dois irmãos. 



    3. Com esses argumentos, a defesa requer o deferimento liminar da ordem para revogar a proibição de contato com os familiares do paciente (pai e irmãos), inclusive porque se trata de medida que promove prejuízos a terceiros, parentes próximos, não-investigados no procedimento cautelar objeto desta impetração. 



    4. O eminente relator, Ministro Edson Fachin, indeferiu a tutela de urgência, em decisão proferida em 26.05.2023.



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    6. Por meio da petição em referência, os impetrante renovam os pedidos de flexibilização das medidas cautelares pessoais impostas ao paciente. Para tanto, afirmam que a autoridade impetrada, em sessão de 07.06.2023, permitiu que o paciente mantivesse contato com seu genitor, portador de doença grave. Além disso, informam que a Procuradoria-Geral da República, em manifestação de 19.12.2023, concordou com a flexibilização ora requerida. Tal providência, no entanto, ainda não foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o início do recesso forense.



    7. Decido.



    8. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    10. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), ao menos parcialmente.



    11. De início, anoto que o eminente relator, a meu ver acertadamente, não verificou situação de urgência que justificasse, na fase inicial deste processo, a concessão da liminar. Leio a fundamentação adotada por ocasião do exame preliminar dos autos:



    “[...] Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, especialmente quando desprovidos os presentes autos de qualquer documentação hábil à comprovação da alegada doença de potencial terminal, de seu estadiamento e de seu estágio.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar...”



    12. Nada disso obstante, entendo que a modificação do quadro processual da causa autoriza o deferimento da medida cautelar requerida na petição em referência, ao menos parcialmente.



    13. Em primeiro lugar, anoto que, em 07.06.2023, ou seja, após a impetração deste pedido de habeas corpus, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar embargos declaratórios no agravo regimental na petição nº 15.798/DF, flexibilizou parcialmente as medidas pessoais impugnadas nestes autos para permitir que o paciente pudesse manter contato com o seu genitor, diagnosticado com câncer. A seguir a ementa do referido julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ART. 319, III, DO CPP. FLEXIBILIZAÇÃO. INVESTIGADO QUE APRESENTA SUPOSTA MOLÉSTIA. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição. 2. Medida cautelar prevista no art. 319, III, do CPP que demanda flexibilização, por questão humanitária, em razão de suposta doença de investigado, pai do embargante. 3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para revogar a medida de proibição de contato entre o embargante e seu genitor, fixando-se prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a defesa junte documento que comprove o diagnóstico da moléstia, sob pena de restabelecimento da citada cautelar.” (grifos acrescidos)



    14. Além disso, a defesa fez vir aos autos, por meio da petição em referência, a informação de que sobreveio manifestação do Ministério Público Federal igualmente flexibilizando as medidas pessoais impostas ao paciente. Noutros termos: o próprio titular da ação penal considerou possível autorizar, de forma episódica e excepcional, que o acionante mantenha contato com os seus irmãos, no período entre 23.12.2023 e 01.01.2024. Refiro-me à manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, nos autos da PET nº 16.559/DF, subscrita pelo Dr. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, cujo teor reproduzo:



    “[...] Diante dos dados levantados, foram deferidas, nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 87/DF, medidas cautelares reais, probatórias e pessoais, destacando-se a de proibição de contato com outros investigados e testemunhas, o que incluiu ELÁDIO CAMELI (pai do requerente), ELÁDIO CAMELI JÚNIOR (irmão do requerente) e GLEDSON CAMELI (irmão do requerente). 



    Em 07/06/2023, nos autos da PET 15.798, a Corte Especial do STJ decidiu revogar a medida que proibia o contato do requerente com seu pai ELÁDIO CAMELI. As demais medidas foram prorrogadas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 



    A autoridade policial requereu a prorrogação das medidas cautelares impostas ao requerente, o que foi encampado pelo Ministério Público Federal, dada a verticalização da investigação e o surgimento de novos indícios de crime praticado pelo requerente, evidenciando a necessidade adequação das cautelares para a continuidade das investigações (e-STJ fls. 99/129). 



    Diante disso, a defesa de GLADSON DE LIMA CAMELI requer a flexibilização da cautelar de proibição de contato com outros investigados, “garantido ao requerente a possibilidade de participar, entre os dias 23/12/2023 e 01/01/2024 das festividades de Natal e ano novo ao lado dos seus irmãos Eládio e Gledson” (fl. 6).



    É o relatório. 



    O pedido deve ser deferido. 



    As medidas cautelares impostas a GLADSON DE LIMA CAMELI são contemporâneas , necessárias e adequadas para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante de caso de notória e concreta complexidade.



    Todavia, quanto à específica cautelar de proibição de contato, não há óbice para que GLADSON DE LIMA CAMELI participe, entre os dias 23/12/2023 e 01/01/2024 das festividades de Natal e ano novo ao lado de ELÁDIO CAMELI JÚNIOR e GLEDSON CAMELI, seus irmãos. A flexibilização dessa medida é excepcional e tem prazo certo para encerrar. Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pleito de GLADSON DE LIMA CAMELI para que seja afastada a proibição (e-STJ fls. 3/6).”



    15. Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro parcialmente a medida cautelar, para, nos exatos termos da manifestação do titular da ação penal, permitir que o paciente “participe, entre os dias 23/12/2023 e 01/01/2024 das festividades de Natal e ano novo ao lado de ELÁDIO CAMELI JÚNIOR e GLEDSON CAMELI, seus irmãos”. 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



    Presidente